Tribunal: TJDFT
Processo: 0722484-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E, NESTA PARTE, DENEGADA.
1. Tratando-se de réu reincidente, condenado ao cumprimento da pena em regime fechado, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na determinação da prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória, em decisão suficientemente fundamentada.
2. A. r. sentença condenatória, ao fundamentar a necessidade do encarceramento do paciente, considerou além da reincidência em crime doloso, o fato de ele ter praticado novo delito quando em cumprimento de pena.
3. Tratando-se de impetração preventiva, a apresentação espontânea do sentenciado para cumprimento do mandado de prisão faz com que ocorra a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de expedição de salvo conduto.
4. Ordem admitida em parte e, na parte admitida, denegada.